Tribunal: TJPA
Processo: 0017413-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017413-10.2015.8.14.0301

APELANTE: NTI DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais ajuizada por empresa convocada a fornecer equipamentos à Administração Pública, após revogação de licitação, sob alegação de prejuízos decorrentes da revogação imotivada do certame. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada, ao entender que a pretensão já teria sido apreciada em mandado de segurança anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há identidade entre os pedidos e causas de pedir da presente ação de indenização e os do mandado de segurança anteriormente ajuizado, a justificar a extinção do processo com base na coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicável a coisa julgada material quando ausente a tríplice identidade entre as ações.

4. No mandado de segurança, o pedido visava compelir o Estado a receber os bens e efetuar pagamento; na presente demanda, busca-se reparação por prejuízos materiais e morais decorrentes da confiança legítima frustrada, com base na responsabilidade objetiva do Estado.

5. Ações com pedidos e causas de pedir distintas não se confundem, inviabilizando a extinção por coisa julgada.

6. O mandado de segurança não admite dilação probatória, tampouco produz coisa julgada material sobre pretensões de cunho indenizatório, que demandam instrução probatória ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a extinção por coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: 1. A ausência de identidade entre causa de pedir e pedido impede o reconhecimento da coisa julgada. 2. O mandado de segurança não gera coisa julgada material sobre pretensão indenizatória fundada em responsabilidade objetiva do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 337, § 4º; 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.040.480/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/02/2024; TJ-AM, Apelação Cível 0600591-87.2021.8.04.0001, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 18/09/2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, dando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
NTI DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA, nos autos da ação ordinária de reparação de danos materiais e morais, movida por
NTI DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em face do
ESTADO DO PARÁ.

A peça inicial narra que a parte autora, após ser convocada pela Defensoria Pública do Estado do Pará para fornecer 350 (trezentos e cinquenta) tablets, com capa de couro preta, ao valor unitário de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), totalizando R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais), adquiriu os equipamentos e arcou com o custo da operação. No entanto, após o fornecimento estar prestes a ser concluído, a Administração Pública revogou a licitação sem a devida indenização dos prejuízos suportados, o que, segundo a autora, violou os princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva e da responsabilidade civil do Estado.

Relata ainda que foi compelida a vender os tablets por valor inferior, experimentando prejuízo de R$ 169.358,00 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais), além de lucros cessantes no valor de R$ 89.642,00 (oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais), totalizando danos materiais de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais). Ao final, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida em ID. 24844149 extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

O juízo entendeu que os pedidos formulados na ação de indenização já haviam sido analisados no Mandado de Segurança nº 0040837-86.2012.8.14.0301, no qual foi reconhecida a legalidade da revogação do certame licitatório e, por conseguinte, a inexistência de direito à indenização.

Assim, considerou-se que a matéria já estava definitivamente decidida, impedindo nova apreciação judicial sobre o mesmo objeto, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condeno a Autora a pagar honorários advocatícios à Procuradoria Geral do Estado do Pará, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado monetariamente.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 24844161), alegando, preliminarmente, que o juízo
a quo
indeferiu injustamente o pedido de justiça gratuita, desconsiderando a realidade financeira da empresa, que à época dos fatos já se encontrava em situação de grave comprometimento econômico, tendo inclusive encerrado formalmente suas atividades em 31/01/2018.

Sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, pessoas jurídicas, inclusive extintas, têm direito à gratuidade de justiça quando comprovada sua hipossuficiência, devendo tal benefício ser estendido aos sócios remanescentes que passaram a figurar no polo ativo da demanda.

No mérito, argumenta que a sentença ignorou os prejuízos efetivamente sofridos pela empresa, ao considerar que a revogação do certame licitatório teria sido legal. Rebate essa conclusão com fundamento na ausência de justa causa e motivação idônea para a revogação, conforme exigido pelo art. 49 da Lei nº 8.666/1993.

Alega que houve violação ao princípio da segurança jurídica, tendo a Administração Pública induzido a autora a realizar o fornecimento por meio da emissão da Requisição de Material nº 003/2012, o que configuraria legítima expectativa de cumprimento contratual. Defende que, mesmo diante da revogação do certame, persiste o dever estatal de indenizar, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Aponta, ainda, que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça consagra o direito à indenização nas hipóteses em que a Administração revoga licitação após ter gerado confiança legítima no particular. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, bem como a concessão da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (ID. 24844170), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela ausência de interesse público ou individual indisponível a justificar sua intervenção no feito, abstendo-se, portanto, de intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 127 da CF/88 c/c art. 178 do CPC.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada em relação à pretensão deduzida na presente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por NTI DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face do ESTADO DO PARÁ.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida considerou que o mandado de segurança interposto anteriormente pela empresa já havia discutido a legalidade da revogação do procedimento de contratação direta instaurado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, de forma que haveria mais possibilidade jurídica de rediscutir os fatos no âmbito de ação ordinária, por estarem acobertados pela coisa julgada material.

Ocorre que, com a devida vênia ao juízo
a quo
, verifica-se que a extinção do feito se deu de forma precipitada, configurando
error in judicando,
pois inexiste identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações comparadas. Explico.

É pacífico o entendimento de que a coisa julgada material somente se opera quando verificada a chamada tríplice identidade, ou seja, quando a nova demanda reproduz ação anteriormente julgada com trânsito em julgado, tendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Em outras palavras, uma nova ação só caracterizará violação da coisa julgada se for idêntica à anterior em relação a quem são os envolvidos, quais os fatos que motivaram a ação e o que se pede como resultado. Assim, se houver alteração em qualquer desses elementos, não se configura a coisa julgada, sendo possível o ajuizamento de nova ação.

A ausência de identidade entre os elementos essenciais impede o efeito preclusivo da decisão anterior, permitindo o exercício do direito de ação em relação à nova pretensão jurídica.

No presente caso, no mandado de segurança impetrado pela empresa, o pedido era de obrigação de fazer, visando compelir o Estado a receber e pagar pelos bens adquiridos, alegando direito líquido e certo e ao final, conceder a segurança para anular o ato coator ilegal de revogação do certame e, por consequência, o pagamento do valor correspondente aos equipamentos

De outra ponta, na presente ação ordinária, a autora persegue indenização por danos materiais e lucros cessantes, sob fundamentos de responsabilidade objetiva do Estado decorrente de conduta lícita, mas danosa, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição da República. Assim requereu a condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 259.000,00, a título de danos materiais e lucros cessantes, e por fim, o pagamento de danos morais, a ser estimado pelo juízo ou em cem salários-mínimos.

Esse pedido não coincide com o pedido formulado no mandado de segurança anterior, que se limitava a obrigar o Estado a receber os bens e efetuar o pagamento, razão pela qual não se configura coisa julgada.

Outrossim, o mandado de segurança, por sua própria natureza, não admite dilação probatória e tampouco exame aprofundado de provas, razão pela qual não produz coisa julgada material sobre pretensões indenizatórias, cuja apreciação exige instrução probatória robusta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. PRECLUSÃO. FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSENTE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A preclusão é um fenômeno endoprocessual, ou seja, somente diz respeito ao processo em curso e às suas partes, não alcançando direito de terceiro, da mesma forma que nem sempre terá repercussões para as próprias partes em outros processos nas quais a mesma questão venha a ser incidentalmente tratada" (REsp n. 1.797.891/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 13/6/2019). 2. Conforme estabelecido no acórdão recorrido, não se verifica, de fato, coisa julgada, pois ausente a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir). 3. Segundo precedentes desta Corte Superior, a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes.

4. Deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem, pois ausente o caráter protelatório do recurso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.040.480/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,

Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL A SER DEDUZIDO DO VALOR PAGO. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A irresignação foi deduzida por meio do recurso formalmente adequado, impugnando aspecto desfavorável à Recorrente, contudo, o mérito recursal está apoiado em tese defensiva que não integra o conteúdo firmado em contestação. Nesse contexto, a tese recursal de necessidade de majoração da porcentagem deduzida do valor pago configura clara inovação, não podendo ser conhecida;
2 . Para que esteja configurada a coisa julgada material, deve ser constatada a tríplice identidade entre as ações, isto é, haver correspondência entre as partes, causa de pedir e pedido;
3. A ação de nº 0601963-42.2019.8 .04.0001 buscava a declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e consequente devolução integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais, sendo julgada improcedente em razão de não ter sido verificado o atraso na entrega do imóvel; 4. De outro lado, o presente feito busca a reparação por danos materiais em razão da ausência de devolução de valores pagos prevista em instrumento particular após rescisão contratual por parte do promitente comprador. Verifica-se, portanto, que a causa de pedir e pedido são diversos de modo que não se pode falar em coisa julgada; (...); 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 06005918720218040001 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

Desse modo, não há identidade de pedidos, a ensejar o reconhecimento da coisa julgada, conforme exige o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil. Trata-se, antes, de hipóteses distintas de pretensão jurídica, ainda que relacionadas ao mesmo contexto fático.

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Logo, a sentença deve ser reformada, para afastar a extinção do feito por coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito, com abertura de fase instrutória e posterior julgamento de mérito, conforme o devido processo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dada continuidade à fase de instrução e posterior julgamento de mérito.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

P. R. I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026